Tribunal: TCU
Processo: 003.684/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
Representação sobre processo seletivo simplificado para preenchimento de vagas e formação de cadastro em funções de nível superior na Funai.

Inteiro teor:
Acórdão 2170/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), relacionadas a processo seletivo simplificado para preenchimento de 25 vagas e formação de cadastro reserva de funções/perfis de nível superior (peça 1), publicizado pelo Edital 2 - FUNAI/2025/SEAGAP/CGGP/DAGESFUNAI, de 29/1/2025 (peça 4). Considerando que a representante, Deputada Federal Silvia Nobre Lopes, alega que o edital de processo seletivo simplificado supramencionado, com provas previstas para 13/4/2025, prevê a avaliação de títulos e experiência profissional como uma das etapas do processo de seleção, com suposta valorização excessiva que fere princípios constitucionais; considerando que, em vista disso, a representante requer que este Tribunal (peça 9): "Adote as providências necessárias para suspender os efeitos do Edital do Processo Seletivo Simplificado da FUNAI até que seja feita a devida análise da legalidade da atribuição de pontos por experiência profissional; Solicite à FUNAI a apresentação de justificativas técnicas e jurídicas para a diferenciação desproporcional da pontuação, em especial a prevalência da experiência profissional sobre títulos acadêmicos; Apure a responsabilidade dos gestores que aprovaram os critérios do certame, com possível recomendação de ajuste no edital, de modo a garantir o atendimento às normas constitucionais e à jurisprudência do STF; Determine a reavaliação do critério de pontuação da experiência profissional, garantindo maior equidade na distribuição de pontos entre os candidatos"; considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade aplicáveis, bem como que a materialidade é relevante, pois estima-se a contratação de 25 pessoas, cujos salários variam de R$ 6.681,70 a R$ 9.047,00, para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, com prazo máximo de quatro anos; considerando as seguintes consignações da unidade instrutora sobre a contratação por tempo determinado em tela (peça 9): "17. A seleção é composta de provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos e experiência profissional, de caráter classificatório. 18. A prova objetiva, composta de 50 questões, terá pontuação máxima de 65 pontos. Para ser aprovado nessa etapa, o candidato deverá obter o mínimo de 50% da pontuação máxima e não poderá obter nota zero em qualquer uma das disciplinas. A prova discursiva consistirá numa redação ou estudo de caso com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, cuja pontuação máxima será de 50 pontos. Apenas serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos aprovados na prova objetiva e classificados até 10 vezes o número total de vagas. Será aprovado na discursiva o candidato que obtiver, no mínimo, 50% da pontuação máxima. 19. Por fim, será realizada a avaliação de títulos e experiência profissional dos candidatos aprovados nas etapas anteriores [...]. 20. [...] constata-se que a pontuação máxima obtida nessa fase é de 18 pontos, sendo 10 pontos distribuídos para experiência profissional em entidades de direito público ou privado, desde que relacionada aos povos indígenas. Cada ano completo de atividade profissional acrescenta linearmente 0,5 ponto até o máximo de 20 anos. 21. Discorda-se aqui da alegação de que essa disposição conferiria vantagem excessiva a candidatos com experiência prévia na área de atuação do certame, em prejuízo da isonomia e da ampla concorrência. Primeiro, para ter os títulos considerados, o candidato precisa ser aprovado nas etapas anteriores, conforme os critérios mencionados nos itens 18 e 19 desta instrução. As provas objetiva e discursiva representam o primeiro crivo de seleção dos candidatos ao terem seus conhecimentos técnicos e habilidades testados. 22. Segundo, porque essa etapa possui caráter classificatório, e não eliminatório, além de que a pontuação pode ser obtida por qualquer candidato que comprove experiência com povos indígenas, seja na esfera pública ou privada. 23. Cabe destacar que a pontuação em questão pode ser considerada como forma de valorizar a experiência acadêmica e profissional com populações indígenas e está diretamente vinculada às funções em disputa. Trata-se de um dos diversos títulos que visam avaliar os conhecimentos científicos, acadêmicos e a experiência prática dos candidatos"; considerando que, além das consignações transcritas, com as quais concordo, a unidade apresentou (peça 9) um comparativo do certame em tela com dois outros concursos recentes, o Concurso Público Nacional Unificado da Justiça Eleitoral (CPNUJE), para os cargos de analista judiciário, e os oito blocos temáticos do Concurso Público Nacional Unificado do Governo Federal (CPNU), os quais também utilizaram a pontuação por experiência profissional para a seleção de novos servidores públicos; considerando que a aferição acima citada demonstrou que a proporção entre a pontuação com experiência profissional e a pontuação máxima da prova de títulos é similar nos certames objetos da comparação; considerando, em acréscimo, que a unidade (peça 9) apontou a legalidade da previsão editalícia, bem como refutou a suposta inconstitucionalidade da opção da Funai; considerando, por fim, a acertada conclusão da unidade, no sentido de que as regras previstas no edital foram definidas com arrimo na discricionariedade administrativa, de forma razoável e equilibrada, com experiências anteriores em concursos públicos, não havendo explícita inadequação ou desproporcionalidade na atribuição de pontos por experiência profissional que justificasse subsequente atuação por parte desta Corte de Contas, nem violação aos princípios da isonomia, da moralidade e da transparência, conforme afirma a representante (peça 9); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica, em: a) conhecer da representação; b) no mérito, considerar a representação improcedente; d) comunicar esta decisão à representante; d) arquivar os autos. 1. PROCESSO TC- Processo 003.684/2025-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade) 1.5. Representação legal: Breno Tessinari de Carvalho (OAB-DF 49221), representando a Deputada Federal Silvia Nobre Lopes (representante) 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há